Tribunal: CARF
Processo: 12571.000087/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/06/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000087/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SIMAR HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/06/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e
5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000087/2007-12
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento das contribuições
previdenciárias patronais no que se refere às competências 09/2001 a 09/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-17.603 (fls.
177/183), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), de 31 de outubro de 2008, que julgou procedente em parte o lançamento relativo à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - DEBCAD 37.110.567-6.
Consoante o “Relatório de Fiscal da NFLD - Notificação de Lançamento de
Débito”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 86/89), o lançamento refere-se a
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

contribuição previdenciária devida pela pessoa jurídica; a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e aquelas arrecadadas pela Previdência destinadas a
terceiros conforme convênio. A autuação correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de
serviços, nas competências 09/2001 a 06/2007, sendo apuradas por meio do confronto entre os
valores recolhidos pela contribuinte em guias de arrecadação e as declarações prestadas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP. Portanto, as contribuições lançadas neste processo correspondem à diferença
entre os valores efetivamente devidos/declarados e os recolhidos.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 95/102, onde em sede preliminar alega decadência de parte do lançamento,
relativamente às competências anteriores a 10/2002 e o pagamento parcial de parcela dos valores
lançados. Na sequência, afirma que a atividade por ela exercida se encaixaria no regime do
Simples Federal, dessa forma, não estaria sujeita ao recolhimento da contribuição patronal,
inclusive aquela relativa ao Gilrat. Citando jurisprudência, argui a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança da contribuições relativa ao Seguro Acidente de Trabalho
SAT/Gilrat, sob argumento de inobservância dos princípios da legalidade e tipicidade cerrada.
Ao final, apresenta inconformismo quanto à aplicação da Taxa do Serviço Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) para efeito de cobrança de juros moratórios, também sob
argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o
lançamento. Foi reconhecida no julgamento de piso a decadência de parte dos valores lançados e
a decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre o total das remunerações
pagas/creditadas aos empregados.
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à taxa
SELIC.
As contribuições previdenciárias se submetem ao prazo de decadência de cinco anos
previsto no CTN.
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a constitucionalidade das leis.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
190/197), onde volta a suscitar a preliminar de decadência de parte do lançamento, relativamente
às contribuições anteriores a 01/10/2002, assim como, ratifica o pedido de abatimento de valores
que alega ter efetuado o pagamento e respectivos juros e multa. Na sequência, volta a afirmar
que a atividade por ela exercida se encaixaria no regime do Simples Federal e dessa forma não
estaria sujeita ao recolhimento da contribuição patronal, inclusive aquela relativa ao Gilrat.
Adentrando ao mérito, citando doutrina e jurisprudência, argui a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança da contribuições relativa ao Seguro Acidente de Trabalho
SAT/Gilrat, sob argumento de inobservância dos princípios da legalidade e tipicidade cerrada e
que suas alíquotas não possuiriam critérios objetivos para sua aplicação. Ao final, apresenta
inconformismo quanto à aplicação da Taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios,
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

também sob argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade. Ao final apresenta os seguintes
requerimentos:
1) Requer seja recebido o presente Recurso como tempestivo, reformando o auto de
infração devendo ser declarada a decadência dos impostos contribuições anteriores a
01/10/2002.
2) Requer que sejam abatidos os valores devidamente pagos no valor de R$ 40.887,13 e
por via de consequência ser excluída as multas e juros selic incidentes sobre os valores
pagos
3) Dessa forma, contesta-se todos os valores lançados a titulo de contribuição para o
SAT, devendo o auto ser anulado e ou desconstituição da NFLD.
4) Assim sendo estando a empresa enquadrada no simples federal, não é devido a
contribuição patronal, devendo ser excluída está rubrica da NFLD
5) Requer a exclusão dos Juros Selic, conforme fundamentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 185. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 01/12/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Ponta Grossa (fl.190), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Quanto ao genérico pedido de anulação ou desconstituição da Notificação de
Lançamento, ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando
pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Dessa forma, sem razão a
recorrente quanto à genérica arguição de nulidade ou desconstituição da notificação.
ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SIMPLES
FEDERAL
Afirma a recorrente que a atividade por ela exercida se encaixaria no regime do
Simples Federal e dessa forma não estaria sujeita ao recolhimento da contribuição patronal,
inclusive aquela relativa ao Gilrat, mediante os seguintes argumentos:
3) DA ATIVIDADE - HOTEL
A atividade da contribuinte se encaixa no regime do simples federal, ou seja que não é
devida a parte patronal do INSS
Assim são abrangidos pelo simples federal Contribuições para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica de que tratam a Lei Complementar 84/96 (contribuição patronal
sobre autônomos, e pró-labore), os artigos 22 e 22A da Lei 8.212/91 (contribuição
patronal - incluindo SAT - sobre remunerações de empregados e contratação de
cooperativas de serviços) e o art. 25 da Lei 8.870/1994 (produção rural) (redação dada
pela Le no 10.256, 9.10.2001)
Assim sendo estando a empresa enquadrada no simples federal, não é devido a
contribuição patronal, devendo ser excluída está rubrica da NFLD.
Foi apontado no julgamento de piso o fato de que a contribuinte alegou, porém,
não apresentou, no prazo de defesa, elementos que possibilitassem verificar a procedência do seu
argumento e que: “a simples menção, desacompanhada de elementos probatórios impede a
verificação da procedência das alegações, não merecendo, portanto, acolhida.”
Verifica-se que, apesar de devidamente advertida quanto à ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado a contribuinte limitou-se à mesma
argumentação, sem apresentação de elementos que efetivamente comprovasse o quanto alegado.
Cabe destacar que os próprios termos utilizados pela autuada são dúbios e não dão clareza
quanto ao fato de que a mesma seria efetivamente optante pelo extinto regime do Simples
Federal. Veja que em uma passagem a recorrente afirma que: “A atividade da contribuinte se
encaixa no regime do simples federal, ou seja que não é devida a parte patronal do INSS.” Ou
seja, não há uma categórica afirmação de que seja optante pelo referido regime, e sim que a
atividade por ela exercida se enquadraria no regime.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

Caberia à autuada, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com
documentação hábil suas alegações, entretanto, não foram apresentados documentos que
comprovem a efetiva opção pelo regime de recolhimento simplificado então vigente (Simples
Federal). .É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, sendo
constatada na análise do presente recurso a mesma carência de documentação comprobatória,
conforme demonstrado, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento.
SOLICITAÇÃO DE ABATIMENTO DE VALORES PAGOS.
Foi recorrido pela contribuinte o abatimento de valores pagos no total de R$
40.887,13 e exclusão das correspondentes multas e juros incidentes sobre tais valores pagos
Tal requerimento foi devidamente refutado no julgamento de piso, onde foi
esclarecido que no “DAD - Discriminativo Analítico do Débito” (fls. 08 a 26) dos autos, todos os
valores recolhidos foram devidamente deduzidos das contribuições apuradas, estando registrados
na coluna “Diversos”. Também foi destacada a referência contida no “Relatório Fiscal”, onde se
esclarece que as contribuições lançadas são resultantes de diferenças entre os recolhimentos
efetuados e os valores declarados nas GFIP apresentadas à fiscalização. Portanto, uma vez
demonstrado que os alegados recolhimentos foram devidamente considerados, para efeito de
abatimento dos valores devidos, no momento do lançamento, sem razão a recorrente quanto a tal
solicitação.
DECADÊNCIA
Apesar de afastada no julgamento de piso parte do lançamento devida à
decadência, no recurso apresentado a contribuinte volta a requerer o reconhecimento da
decadência das contribuições lançadas relativas às competências objeto da notificação anteriores
01/10/2002, observados os prazos de contagem previstos no Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de 09/2001 a 06/2007, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 27/34. A
ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em 01/10/2007, conforme atestado na própria
NFLD (fl. 3), caso sejam constatados pagamentos a decadência alcançaria os fatos geradores até
a competência 09/2002 (inclusive), nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Analisando o tema decadência a autoridade julgadora de piso assim fundamentou
sua decisão:
Considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/10/07, somente
poderiam ter sido lançadas as contribuições cujo prazo para o cumprimento da
obrigação fosse posterior 01/01/02. Nesse caso, constato que o direito do fisco constituir
o crédito previdenciário decaiu relativamente ao período compreendido entre 09/01 e
11/01. Em face da decadência operada, os valores lançados no período citado devem ser
excluídos da presente NFLD.
Relativamente ao período compreendido entre 12/01 e 09/02, para a fixação do prazo
decadencial, cabe a observância da ocorrência ou não de antecipações de pagamentos
para a aplicação do disposto no art. 150, § 4°, ou no inciso I do art. 173, ambos do CTN.
Cumpre registrar que foram consideradas as informações quanto aos pagamentos
constantes nos Discriminativos Analítico de Débito, às fls. 06 a 24 e no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, às fls. 56 a 72 dos autos.
Convém referir também que o Relatório fiscal identificou os fatos geradores e as
contribuições devidas (diferenças) da seguinte forma: contribuições patronais e as
destinadas aos Terceiros incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais,
e no DAD, a contribuição incidente sobre pagamento à cooperativa de trabalho. No que
tange as contribuições patronais (FPAS/GILRAT) incidentes sobre remunerações pagas
aos segurados empregados (competências 12/01 a 09/02, incluindo a gratificação
natalina do exercício 2001), em razão das antecipações de pagamentos verificadas nos
discriminativos citados, a regra aplicável é a estabelecida no § 4°, do art. 150 do CTN,
sendo inexigíveis os valores em face da decadência operada.
Relativamente as contribuições destinadas às entidades/fundos denominadas Terceiros:
SENAC, SESC e SEBRAE, para o FNDE (Salário-Educação) e o INCRA incidentes
sobre as remunerações dos empregados, em face da inexistência antecipações de
recolhimentos o prazo decadencial a ser observado é o estabelecido no inciso I, do art.
173 do CTN, sendo contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido constituído.
Portanto, são plenamente exigíveis as contribuições destinadas às entidades/fundos,
inclusive sobre os valores pagos a título de 13° salário do exercício 2001.
Quanto às contribuições incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais
(período de 03/02 a 09/02), verifico a ausência de antecipações de pagamentos, nesse
caso o prazo decadencial a ser observado é o estabelecido no inciso I, do art. 173 do
CTN. Portanto, são plenamente exigíveis as contribuições na forma lançada.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

Com respeito à contribuição incidente sobre o valor pago à cooperativa de trabalho,
lançado na competência 04/02, em virtude da inexistência de antecipação de pagamento
o prazo será computado de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 173 do CTN.
Portanto, plenamente exigível a contribuição na forma lançada.
Verificando o “RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS”
(fls. 54/57) e, especialmente, o “RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls. 58/74), elaborados pela autoridade fiscal lançadora,
em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta
informação de recolhimentos e apropriação de créditos nas competências anteriores a 10/2002.
Exceto quanto aos valores relativos a terceiros, conforme destacado no julgamento de piso.
Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias,
temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Correta, portanto, a decisão do julgamento de piso no que concerne ao
reconhecimento parcial da decadência relativamente aos valores devidos a título de contribuições
a terceiros, posto que não consta antecipação de pagamentos relativamente a tal rubrica
(terceiros).
Entretanto, no que se concerne à contribuição patronal, é dever dos Conselheiros a
observância dos enunciados das Súmulas deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
dessa forma, há que se aplicar o disposto no verbete sumular no 99, acima reproduzido.
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição previdenciária patronal no
período de 09/2001 até 09/2002, mesmo que não incluída na base de cálculo desses
recolhimentos parcelas relativas às rubricas especificamente exigidas na presente notificação,
deve ser reconhecida a decadência relativamente a tal período (Súmula CARF no 99). Reconheço
assim a decadência das contribuições sociais previdenciárias patronais relativas aos fatos
geradores das competências 09/2001 a 09/2002 (inclusive).
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - GILRAT
Advoga a recorrente a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição relativa ao Seguro de Acidente de Trabalho/ GILRAT.
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), possui clara previsão legal,
que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em geral Tal contribuição tem sua base
legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei n° 8.212, de 1991, que fixa
alíquotas distintas para a sua incidência. A seu turno, ao regulamento coube a tarefa de definir a
atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das
atividades desenvolvidas pelas empresas. Nos termos assentados já no início do presente voto,
assim como, nos fundamentos do julgamento de piso, é vedado ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade
de lei.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
a respeito do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), atualmente GILRAT, por meio do RE
343.4462/SC, aduzindo, inclusive, a desnecessidade de Lei Complementar para instituição da
sobredita contribuição, bem como, que não há ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição da República, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Também ficou assentado em tal julgamento que, as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I. Por outro lado, conforme já esposado, este Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, correta assim a autuação quanto
ao lançamento do SAT/GILRAT.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC, há
que se esclarecer que a presente notificação foi lavrada em face da constatação da ausência de
recolhimento de contribuições e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
lei de regência do tributo e os juros de mora aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Ademais, há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema juros de
mora, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no
277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000087/2007-12

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos
seguintes termos: “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez improcedente a
irresignação.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, devendo ser afastados da presente autuação os lançamentos relativos
à contribuição social previdenciária patronal das competências 09/2001 a 09/2002 (inclusive),
posto que abrangidas pela decadência antes da notificação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital